Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702924-36.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: ANDREIA POMPEU BARREIRA ORSINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO ANDREIA POMPEU BARREIRA ORSINI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma, ainda, que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020